Tribunal: TJDFT
Processo: 0730174-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CASO COMPLEXO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública.
2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente possuir contra si condenação transitada em julgado por roubo, sendo posteriormente preso em flagrante na posse de 80.160,74g (oitenta mil, cento e sessenta gramas e setenta e quatro centigramas) de "maconha", 124,27g (cento e vinte e quatro gramas e vinte e sete centigramas) de "cocaína" e 725,00g (setecentos e vinte e cinco gramas) de crack, além de balanças de precisão, dentre outros objetos.
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada.
4. Constata-se que a denúncia oferecida imputa os fatos a acusados com atribuição de condutas relativas aos delitos de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Desse modo, não há qualquer dúvida da complexidade do caso, capaz de justificar o tempo decorrido desde o início da prisão cautelar.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.